Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. DESMATERIALIZAÇÃO DOCUMENTAL. PRECEDENTE. STJ. RELAÇÃO JURÍDICA. EXISTÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PROVA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107).
2. A contratação de forma eletrônica é uma realidade. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”, motivo pelo qual o instrumento resultado da reunião desses dados tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o processo judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Sentenças, acórdãos, por exemplo, não contêm mais a assinatura de punho do Magistrado, mas têm plena validade. Precedentes.
3. Precedente do STJ: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante” (REsp 1.633.254-MG).
4. Diante da espécie de contratação realizada, a falta de instrumento escrito assinado pelo apelado não impede o reconhecimento da relação jurídica, quando os elementos de prova, avaliados de forma conjunta, são capazes de demonstrar que o réu celebrou a nova contratação com o banco, com a finalidade de renegociar dívidas anteriores.
5. O réu, em vez de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II do CPC), limitou-se a sustentar a inexistência da dívida, contudo, deixou de apresentar qualquer documento para corroborar a sua tese de defesa.
6. Recurso conhecido e provido.